Tribunal: TJES
Processo: 5002578-33.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002578-33.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado nº 5002578-33.2025.8.08.0014

Recorrente:
ANTONIO SILVA DE SOUZA

Recorridos:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

No caso em exame, o autor limitou-se a afirmar que houve falha na prestação do serviço e cancelamento indevido da linha, mas
não apresentou comprovação de que os pagamentos das faturas estavam regulares
ou DE que o cancelamento decorreu de motivo diverso do inadimplemento.

Na petição
inicia
l,
o consumidor
alega ter
opt
ado
por suspender o pagamento de três faturas
, acreditando que o cancelamento seria automático. Esse fato, por si só, afasta a tese de cancelamento irr
egular, pois o inadimplemento contratual autoriza a suspensão e o encerramento do serviço, conforme regulamentação da Anatel.

A respeito do tema, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DE FATURAS. DESATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA JUSTIFICADO EM INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de prestação de serviços de telefonia, o que, todavia, não implica automática inversão do ônus probatório. II - Diante da ausência de prova quanto à solicitação de migração de plano controle para plano pré-pago, inviável não reconhecer os débitos relativos às faturas pelo serviço contratado. III - Não demonstrada a quitação das faturas indicadas como não pagas, a desativação da linha telefônica em razão de inadimplemento do consumidor configura exercício regular de direito por parte da companhia telefônica. IV - Não restando caracteriza falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização de dano moral. V - Recurso conhecido e improvido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50038638220208130439, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DÉBITO. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A suspensão da linha telefônica, por dívida efetivamente existente e não paga, implica em exercício regular de um direito, não ensejando a condenação ao pagamento de danos morais.
[...]
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0702976-55.2023.8.07.0003 1747887, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2023).

Insta ressaltar que, segundo os registros apresentados, os serviços foram
suspensos em 12/04/2024
por inadimplemento e
cancelados definitivamente em 12/06/2024
, conforme previsto contratualmente. Além disso, consta d
os autos que as faturas vencidas foram quitadas
apenas em
novembro de
2024
, ou seja,
mais de seis meses após o vencimento
, quando o contrato já se encontrava rescindido.

Dessa forma,
não há elementos que indiquem falha na prestação do serviço
, tampouco ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar

O simples cancelamento do serviço, quando motivado pelo inadimplemento do consumidor,
não configura dano moral
, tratando-se de mero dissabor decorrente do exercício regular de direito pela empresa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO
PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1
°
grau.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, por ser encontrar amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)